Tribunal: STF
Processo: ADI 2632
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-11-07
Data de publicação: 2002-11-07

Ementa:
EMENTA: I. Ação direta de inconstitucionalidade: cabimento contra
lei de criação, incorporação, fusão e desmembramento: jurisprudência
 do STF: precedentes.
II. Município: desmembramento.
A
subtração de parte do território de um município substantiva
desmembramento, seja quando a porção desmembrada passe a constituir
o âmbito espacial de uma nova entidade municipal, seja quando for
ela somada ao território de município preexistente.
III.
Município: desmembramento: EC 15/96: plausibilidade da argüição de
inconstitucionalidade do desmembramento de municípios desde a sua
promulgação e até que lei complementar venha a implementar sua
eficácia plena, sem prejuízo, no entanto, da imediata revogação do
sistema anterior (precedente: ADInMC 2381, 20.06.01, Pertence, DJ
24.5.2002).
IV. Município: desmembramento: exigibilidade de
plebiscito.
Seja qual for a modalidade de desmembramento
proposta, a validade da lei que o efetive estará subordinada, por
força da Constituição, ao plebiscito, vale dizer, à consulta prévia
das "populações diretamente interessadas" - conforme a dicção
original do art. 18, § 4º - ou "às populações dos Municípios
envolvidos" - segundo o teor vigente do dispositivo.